Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709690-54.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDOS: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL E DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PECUNIÁRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. CARÁTER TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO VERIFICADO. 1. A carreira dos policiais militares do Distrito Federal possui regramento próprio, constante da Lei no 7.289/84, ao passo que a gratificação natalina restou instituída pelo Decreto-lei no 2.317/86. 2. O auxílio-moradia não compõe a remuneração dos policiais militares do DF, tratando-se de parcela destacada como direito pecuniário, nos termos do art. 3o, inc. XIV, da Lei 10.486/2002, e se destina a custear gastos específicos do policial militar, não compondo a sua remuneração, em razão da distinção feita pela própria lei 10.486/2002. 3. Ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o art. 3o, da Lei no 10.486/2002, estabelece a natureza temporária do auxílio, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo parcela permanente, de modo que não pode compor a base de cálculo do adicional natalino. 4. A aplicação das disposições legais em sentido contrário ao entendimento da parte não implica violação ao disposto no §1o, do art. 142, da Constituição Federal 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o e 9o, ambos do Decreto-Lei 2.317/86, sustentando que o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação devem ser considerados como remuneração para o cálculo da gratificação natalina. Fundamenta o apelo na alínea “b” do autorizador constitucional apontando que foi julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Nas contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 46068665). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o e 9o, ambos do Decreto-Lei 2.317/86. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Decreto-Lei 2.317/86 e Leis 10.486/02 e 7.289/84), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Registre-se que a jurisprudência da Corte Superior realinhou-se no sentido de que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 1.844.195/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022. Por fim, descabe dar curso ao inconformismo pelo fundamento da alínea "b" do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Em relação ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020